Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0705510-10.2025.8.07.0000 Impetrante: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA Paciente: JESUINO FERREIRA DOS SANTOS NETO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JESUINO FERREIRA DOS SANTOS NETO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, por suposta infração ao artigo 29, § 1o, inciso III, c/c o artigo 32, § 2o, ambos da Lei no 9.605/1998. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 68833599). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator